Tribunal: TJDFT
Processo: 0000562-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 243). DISPONIBILIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO TIPO. IDADE DAS MENORES. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ ETÍLICA SEVERA DA VÍTIMA. ESTADO DE ESTUPOR. ELEVADO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA (3,42g/l). RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Impõe-se a manutenção da condenação dos réus quando resulta provado que, por meio de cotização em festa, compraram, por mais de uma vez, e disponibilizaram bebida alcoólica (vodka) para menores de 18 anos (ECA, art. 243).

2. A alegação de erro de tipo, para além de não encontrar respaldo nas provas coligidas nos autos, não prospera porque o réu havia estudado na mesma escola de nível médio das vítimas em estágio mais avançado, de modo que sabia ou devia saber que eram menores de idade. Não é só. Uma das vítimas, inclusive falecida, tinha apenas 15 anos ao tempo do fato criminoso, ou seja, apresentava compleição física juvenil, de pessoa de pouca idade.

3. Na 1a fase da dosimetria da pena, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime quando se verifica, por meio de prova pericial, que uma das vítimas alcançou nível elevadíssimo de embriaguez etílica (estado de estupor).

4. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.